Tribunal: TJMT
Processo: 1047195-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047195-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSILENE MARTINS DA SILVA - CPF: 001.250.531-50 (RECORRENTE), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), MOVIMENTO DE APOIO SOCORRO MUTUO E DE INCLUSAO SOCIAL DO BRASIL - MAIS BRASIL - CNPJ: 22.674.041/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO PIRES BARRETO - CPF: 007.803.171-06 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA BORGES - CPF: 036.373.311-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONTRA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais movido em face de associação de proteção veicular, em razão de negativa de cobertura securitária fundamentada em agravamento de risco por infração de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às associações de proteção veicular; (
ii
) saber se o cometimento de infração de trânsito (imprudência) configura agravamento intencional do risco (art. 768 do CC) apto a legitimar a negativa de cobertura; e (
iii
) a necessidade de dedução da franquia do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As associações de proteção veicular, ao oferecerem serviços de natureza securitária mediante remuneração, enquadram-se no conceito de fornecedor, atraindo a incidência do CDC (art. 3o, § 2o). Mantida a gratuidade da justiça à recorrente ante a comprovação da hipossuficiência e rejeição da impugnação.

4. A perda da garantia prevista no art. 768 do Código Civil exige conduta intencional do segurado no agravamento do risco. A infração de trânsito, decorrente de culpa (imprudência ou negligência), não se equipara ao dolo. É abusiva e nula (art. 51, IV, do CDC) a cláusula que exclui a cobertura com base apenas na violação de normas de trânsito, pois esvazia a finalidade do contrato de seguro.

5. Reconhecido o dever de indenizar, o valor deve corresponder ao menor orçamento idôneo apresentado, do qual deve ser deduzida a cota de participação (franquia) prevista contratualmente, para evitar enriquecimento sem causa. Não configurada a litigância de má-fé, visto que a parte recorrente apenas exerceu seu direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre associações de proteção veicular e seus associados. 2. A prática de infração de trânsito pelo segurado, por si só, não configura o agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil, sendo abusiva a negativa de cobertura securitária baseada exclusivamente na conduta culposa do condutor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 51, IV; CC,
arts
. 402 e 768; CPC,
arts
. 80 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1004014-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1047195-07.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: KASSILENE MARTINS DA SILVA

Recorrido
: MOVIMENTO DE APOIO SOCORRO
MÚTUO
E DE INCLUSAO SOCIAL DO BRASIL - MAIS BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KASSILENE MARTINS DA SILVA ajuizou reclamação em face d
e
MOVIMENTO DE APOIO SOCORRO MUTUO E DE INCLUSAO SOCIAL DO BRASIL - MAIS BRASIL. Noticiou que: a) celebrou contrato de proteção veicular com a
parte
r
eclamada
para seu veículo Citroën/C4
Cactus
; b) em 30/8/2024, seu esposo se envolveu em um acidente com uma motocicleta; c) a
parte
r
eclamada
negou a cobertura securitária, sob a alegação de que o condutor do seu veículo teria violado as normas de trânsito, o que estaria previsto como cláusula de exclusão no regulamento da associação; d) tal cláusula é abusiva e a negativa foi indevida. Requereu a declaração de nulidade da cláusula e a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.720,00.

O juízo singular concluiu que: a) o croqui do acidente e o relatório de sindicância da
parte
r
eclamada
demonstram que o condutor do veículo da
parte

reclamante
desrespeitou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento; b) o condutor infringiu os artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, agindo sem o cuidado objetivo exigível; c) em razão da infração de trânsito, a negativa de cobertura foi lícita, pois amparada na cláusula de exclusão contratual. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a relação entre as partes é de consumo e o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado, com a inversão do ônus da prova; b) as cláusulas que excluem a cobertura por mera infração de trânsito são abusivas e nulas; c) a negativa de cobertura só seria legítima se houvesse prova de agravamento intencional do risco, o que não ocorreu; d) o vídeo do acidente comprova que o condutor do seu veículo parou no cruzamento e que o motociclista trafegava em alta velocidade, sendo este o verdadeiro causador da colisão. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à recorrente, por existirem provas de sua capacidade financeira; b) não se aplica o CDC, por se tratar de relação associativa e mutualista; c) a negativa de cobertura foi legítima, pois o condutor do veículo da recorrente agiu com culpa grave ao realizar manobra proibida, o que configura agravamento de risco; d) o condutor aceitou transação penal na esfera criminal, o que reforça sua culpa; e) a recorrente age com litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos no recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso em apreço, a parte recorrida impugnou a gratuidade da justiça, alegando que a recorrente possuiria capacidade financeira por ser empresária e proprietária de bens. Contudo, em cumprimento à determinação deste relator, a parte recorrente apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID/PJe2 355004867).

Os extratos bancários acostados demonstram saldos reduzidos e, por vezes, negativos (ID/PJe2 353463352 e 355004869), evidenciando a ausência de liquidez imediata. Ademais, a declaração de Imposto de Renda (ID/PJe2 353462949) aponta rendimentos compatíveis com a benesse pleiteada, provenientes essencialmente de aluguel, comprometidos com despesas ordinárias.

Além disso, a
parte
recorrente logrou êxito em demonstrar que a empresa apontada pela recorrida ("Distribuidora Centauro") pertence a terceiros (ID/PJe2 355004868), afastando a presunção de riqueza suscitada.

Portanto, diante da comprovação documental da incapacidade financeira momentânea para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça deferida.

Relação de Consumo.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre associados e associações de proteção veicular. Embora estas entidades se organizem sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, atuam no mercado de consumo oferecendo serviços de natureza securitária, mediante remuneração, enquadrando-se perfeitamente no conceito de fornecedor previsto no art. 3o, § 2o, do CDC.

A natureza jurídica da pessoa jurídica (associação) não desnatura a relação de consumo quando a atividade desempenhada possui as características de fornecimento de serviços securitários ao mercado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)”

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
VEICULAR.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. (...) Configura-se a relação de consumo entre a associação e o associado, com fundamento nos artigos 2o e 3o, § 2o, do CDC, uma vez que a associação presta serviço mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora, enquanto o associado figura como consumidor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040149820238110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)”

Assim, a análise da controvérsia deve pautar-se nas normas protetivas do consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova e interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao aderente.

Cobertura excluída pelo agravamento do risco.

Os contratos de seguro consistem no acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir ao segurado a indenização contra eventuais riscos referentes a uma pessoa ou coisa, em caso de ocorrência de um sinistro. Todavia, nos termos do artigo 768 do Código Civil, "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
".

Considerando que o contrato de seguro corresponde a transferência do risco para a seguradora, a análise do seu agravamento intencional do risco não é uma análise simples, pois se mal aplicada poderá
acarretar
abuso de direito de algum dos contratantes.

Neste sentido, é necessário que se espere dos contratantes a boa-fé objetiva e que o contrato alcance a sua função social, pois o fato de existir um contrato de seguro não autorize que o segurado viole as regras de trânsito intencionalmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR CONSTATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.242.129/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)”

No caso em apreço, a associação recorrida negou a cobertura securitária sob o fundamento de que o condutor do veículo da
parte
recorrente teria desrespeitado a sinalização de trânsito (placa de "PARE" e conversão proibida), invocando os artigos 26 e 28 do Regulamento Interno (ID/PJe2 353462909), que excluem a proteção em casos de violação de normas legais.

Entretanto, a cláusula genérica que exclui a cobertura de qualquer sinistro pelo simples fato de haver a violação da legislação de trânsito é abusiva e nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC), pois esvazia a própria finalidade do contrato de seguro/proteção veicular. O objetivo da contratação é justamente proteger o patrimônio contra riscos decorrentes de atos culposos (negligência, imprudência ou imperícia). Se toda infração de trânsito (geralmente decorrente de culpa) excluísse a cobertura, a proteção veicular perderia sua utilidade.

A inobservância da sinalização de parada obrigatória ou a realização de conversão em local proibido, embora constituam infrações de trânsito graves, configuram culpa (imprudência), e não dolo. O agravamento do risco previsto no art. 768 do Código Civil exige a intencionalidade, ou seja, a vontade deliberada de aumentar a probabilidade do sinistro (como participar de "rachas" ou dirigir embriagado), o que não se confunde com o erro de conduta no trânsito.

A recusa de cobertura baseada exclusivamente na infração de trânsito culposa caracteriza conduta ilícita, devendo a recorrida honrar com a obrigação de indenizar os prejuízos suportados
pela
associada.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - PARADA OBRIGATÓRIA - DESATENÇÃO - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - COBERTURA DEVIDA. (...) V.V. O mero descuido do consumidor na condução do veículo não é circunstância capaz de afastar a cobertura securitária, sendo incabível a aplicação de cláusulas genéricas que praticamente esvaziam por completo a cobertura contratual.” (TJ-MG - AC: 10000212688352001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/08/2022)"

"Seguro facultativo de veículo automotor. Ação de reparação de danos. Condutora que não observou sinalização de parada obrigatória, cometendo infração de trânsito gravíssima, e dando causa à colisão. Cláusula de exclusão de cobertura securitária. Abusividade configurada, nos termos do artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Condutora que não agravou intencionalmente o risco, a teor do artigo 768 do Código Civil. Precedentes. Condenação da seguradora a indenizar os danos sofridos. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido." (TJSP – Apelação Cível no 1040742- 38.2019.8.26.0114, Rel. Des. Rodolfo César Milano, 25a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2021)

Portanto, sendo abusiva a negativa baseada em cláusula genérica de infração de trânsito sem comprovação de dolo, reconheço a obrigação da recorrida em indenizar o sinistro.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

Diante do reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura, a parte recorrente faz jus à reparação dos danos materiais suportados no veículo.

O valor da indenização deve corresponder ao menor orçamento idôneo apresentado nos autos, que reflete o prejuízo efetivo para o reparo do bem. No caso, a
parte
recorrente apresentou orçamentos (ID/PJe2 353462910, 353462911 e 353462912), sendo o de menor valor a quantia de R$ 48.720,00.

Todavia, deve ser deduzida do montante da condenação a cota de participação (franquia) prevista contratualmente (art. 24 do Regulamento Interno - ID/PJe2 353462909), a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte
reclamante
e manter o equilíbrio atuarial do grupo.

Assim, é devida a condenação por danos materiais no valor de R$ 48.720,00, devendo ser descontada a cota de participação obrigatória do associado.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida pugnou, em contrarrazões, pela condenação da
parte
recorrente em litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos. Contudo, a
parte
recorrente limitou-se a exercer seu direito constitucional de ação e de recurso, defendendo tese jurídica plausível acerca da abusividade da negativa de cobertura e da interpretação das cláusulas contratuais à luz do CDC e do
Código
Civil. Não se vislumbra dolo processual ou qualquer das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Portanto, ausente a demonstração de dolo ou conduta temerária, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 48.720,00 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte reais), a título de danos materiais, devendo ser deduzida a cota de participação (franquia) contratual, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026